Tribunal: TJSP
Processo: 2285732-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Alegação de excesso de execução relativo aos juros moratórios incidentes sobre os honorários sucumbenciais – Verba honorária arbitrada em percentual (20%) sobre o valor da condenação – Correto o cálculo apresentado pelo exequente, ora agravado – Alíquota que recai sobre o valor principal, devidamente corrigido e acrescido

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Alegação de excesso de execução relativo aos juros moratórios incidentes sobre os honorários sucumbenciais – Verba honorária arbitrada em percentual (20%) sobre o valor da condenação – Correto o cálculo apresentado pelo exequente, ora agravado – Alíquota que recai sobre o valor principal, devidamente corrigido e acrescido dos juros devidos – De regra, os juros do principal compõem o débito e, portanto, devem ser incluídos na base de cálculo dos honorários advocatícios – Descabido, no caso, se falar em juros de mora sobre a referida verba, sob pena de bis in idem – Previsão do art. 85, §16 do CPC afastada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285732-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
MUNICÍPIO DE DIADEMA, é agravado ARTHUR HONORATO MAIA
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) SUELEN HONORATO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285732-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27.589
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2285732-33.2020.8.26.0000
Agravante:
MUNICÍPIO DE DIADEMA
Agravado:
ARTHUR HONORATO MAIA
Comarca/Vara:
DIADEMA/ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
ANDRÉ MATTOS SOARES
VOTO No 27.589
Agravo
de
Instrumento

Ação
indenizatória

Cumprimento de sentença
Alegação de excesso de
execução relativo aos juros moratórios incidentes sobre os
honorários sucumbenciais
Verba honorária arbitrada em
percentual (20%) sobre o valor da condenação Correto o
cálculo apresentado pelo exequente, ora agravado

Alíquota que recai sobre o valor principal, devidamente
corrigido e acrescido dos juros devidos De regra, os juros
do principal compõem o débito e, portanto, devem ser
incluídos na base de cálculo dos honorários advocatícios
Descabido, no caso, se falar em juros de mora sobre a
referida verba, sob pena de bis in idem Previsão do art.
85, §16 do CPC afastada Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Município de Diadema contra r. decisão de fls. 47 (mantida após
rejeição dos embargos de declaração opostos fls. 53) que, em sede de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oposta aduzindo
excesso de execução.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 61), foi o
recurso processado e contrariado (fls. 65/69).
É o relatório.

O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285732-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27.589
3
Cuida-se na origem de cumprimento de
sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória
ajuizada por Arthur Honorato Maia para condenar o Município de
Diadema no pagamento de indenização por danos morais no montante
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigido monetariamente
pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora
segundo o índice oficial da caderneta de poupança. A fluir do evento
danoso (fls. 09/26 na origem). Reconhecida a sucumbência recíproca,
foram fixados os honorários advocatícios em favor do patrono do autor
em 20% sobre o valor da condenação, e em favor do patrono do réu, no
montante de R$ 1.000,00 (mil reais). O trânsito em julgado ocorreu em
18/09/2020 (fls. 27 na origem).
O autor promoveu o cumprimento de sentença
no montante de R$ 11.119,74, sendo o valor de R$ 9.266,45
correspondente ao débito principal atualizado (com juros e correção
monetária) e a quantia de R$ 1.853,29 atinente aos honorários de
sucumbência (20% sobre a condenação), conforme planilha de cálculos
às fls. 02 na origem, atualizada até outubro de 2020.
O Município de Diadema opôs impugnação,
sustentando a ocorrência de excesso decorrente da inobservância do
artigo 85, §16 do CPC, que determina a incidência de juros sobre os
honorários fixados em quantia certa apenas a partir do trânsito em
julgado. Alega indevido o cômputo da verba sobre o valor da
indenização já acrescida de juros, “já que os juros sobre a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285732-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27.589
4
são contados do evento danoso em 14/07/2014 e os juros sobre os
honorários são contados a partir do trânsito em julgado em 18/09/2020).
Indicou o valor de R$ 1.423,62 a título de honorários, alcançando o
débito o total de R$ 10.690,10, atualizado até 30/10/2020 (fls. 34).
Após manifestação do exequente (fls. 37/39),
foi rejeitada a impugnação, restando homologados os cálculos do
exequente, conforme segue:
Vistos.
Fls. 32/33 e 37/39: Acolho o cálculo formulado
pela exequente a fls. 02, pois os honorários não foram fixados em valor
certo, mas em percentual. Rejeito, pois, a impugnação apresentada pelo
Município. Proceda-se na forma do Comunicado 394/2015.
Int.
Em face deste r. decisum, insurge-se o ora
agravante, postulando a fixação do termo inicial dos juros moratórios
incidentes sobre os honorários sucumbenciais a partir do trânsito em
julgado e não do evento danoso.
Pois bem.
A insurgência do ora agravante quanto à
atualização da verba honorária traduz-se em verdadeiro equívoco na
interpretação do disposto no artigo 85, §16 do CPC, que estabelece o
seguinte: “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285732-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27.589
5
juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da
decisão.”
No caso, os honorários advocatícios foram
fixados em percentual (20%) do valor da condenação, caso em que os
juros do principal compõem o débito.
Nessa medida, de regra, a alíquota da referida
verba incide sobre o valor que toca à parte autora, já corrigido
monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos.
O ora agravante confunde os juros da
condenação principal, com juros sobre os honorários, sendo certo que
estes sequer incidem, no caso, sob pena de bis in idem, uma vez que sua
base de cálculo já inclui juros moratórios, frise-se.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIVERGÊNCIA APENAS EM
RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PARA SE OBTER A BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO
DEVE-SE,
PRIMEIRAMENTE,
ATUALIZAR
O
VALOR PRINCIPAL, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285732-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27.589
6
DEPOIS CALCULAR O PERCENTUAL DEVIDO
DECISÃO
MANTIDA. - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2092481-55.2017.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/07/2017; Data de Registro: 06/07/2017)
Com efeito, diferente é a hipótese em que os
honorários são fixados sobre o valor da causa e em valor fixo ou
“quantia certa” (nos termos do artigo 85, §16 do CPC), pois não
repercutem sobre juros, representando débito autônomo para fins de
mora.
Destarte, nada há a alterar na r. decisão ora
recorrida.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora